Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-94.2021.8.11.0050
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-94.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO - DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo estabelecido entre interposição da apelação e sua distribuição.

2 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade, do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

3 - Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando muito superior ao dano causado, é possível sua redução, pelo Poder Judiciário, para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1002368-94.2021.8.11.0050, interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, sede em que insurge contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Doutora Cláudia Anffe Nunes da Cunha, titular da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, nos autos de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo tombada sob o mesmo número, ajuizada pela apelante contra o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (PROCON), cuja decisão
concluiu pela improcedência dos pedidos
vertidos na exordial, ao fundamento de que inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo a que deu origem à aplicação de multa no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que, no entender da togada singular, obedeceu aos princípios do devido processo legal, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, além de ter sido suficientemente fundamentados todos os atos inerentes ao procedimento, estando a multa aplicada pelo PROCON em ressonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em resultado, condenou a empresa apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código Procedimental Civil (Id. 216293162).

Inconformada com o resultado do veredicto de primeira instância, a empresa EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A recorre à esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, tal como fez nas razões iniciais, volta a sustentar:

1 -
preliminarmente discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, V, § 4o, do CPC;

2 – alega nulidade da sentença à luz do art. 489, §1o, I e II, do CPC, tendo em vista que a validação do procedimento administrativo restou fundamentada apenas no fato de que foi propiciado o exercício do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, não adentrando na análise dos argumentos da requerente, especialmente no que se refere a ausência de ilegalidade nas condutas adotadas pela recorrente, considerando que a ausência de cumprimento, por parte da consumidora, do envio da documentação necessária, impossibilitou a o atendimento ao seu pleito, que seria o de convalidar o estágio. Esse fato caracteriza ausência de correspondência entre os fundamentos das r. sentença e o art. 489 do CPC, ensejando sua nulidade.

3 – acrescenta que o procedimento administrativo não merece subsistir em razão da ausência de comprovação de qualquer infração às normas consumeristas. Elucida que a sentença não significou a mínima prestação jurisdicional, já que os fundamentos nela externados nunca serviram de supedâneo para a pretensão desde anulação do processo administrativo.

4 – aduz que a decisão administrativa é despida de motivação/adequação para aplicação da sanção, pois o órgão se limitou a descrever a hipotética violação que teria sido cometida pela recorrente, sem, contudo, expor os motivos que o levaram a reputar que efetivamente houve a infração.

5 - questiona o valor da multa, que não observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Encerra, deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência da ação com a declaração de nulidade do processo administrativo e, por via de consequência, da multa que lhe fora imposta ou, alternativamente, seja efetuada a sua redução (Id. 216293166).

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 26293167 e 216293168).

Aprazadamente, a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVO DO PARECIS apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que diametralmente contrário às razões externadas pela recorrente, defende o acerto da decisão em combate, almejando por sua mantença em todos os seus termos (Id. 216293166).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Doutor Flávio Cezar Fachone, pronuncia-se pela ausência de interesse público relevante a atrair a atuação ministerial (Id. 223032168).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, Incorporadora da União Norte do Paraná LTDA e Atual Mantenedora da UNOPAR – Universidade Norte de Paraná, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT que, em apertada síntese, atribuiu validade ao procedimento administrativo n. 51.002001.18-0001175, que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e, por via oblíqua, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos delineados na peça da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1002368-94.2021.8.11.0050.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à nossa apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista, que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra a apelante pela consumidora Vanda Maria dos Reis Stieler, conclusivo pela existência de lesão à consumidora/reclamante e, em razão da demonstração da prática infrativa, gerou a imputação de multa administrativa fixada em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a qual a apelante insiste ser nula, seja porque o Procon não demostrou a irregularidade da conduta perpetrada, pelo menos não fundamentou a decisão nesse sentido, seja porque fixada de forma exorbitante, sem observância aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Acho importante trazer à colação trechos da decisão proferida pelo juízo
“a quo”,
ao dissecar sobre a matéria
– verbis:

“(...) No mérito, os pedidos são improcedentes.

Em análise minuciosa dos documentos apresentados, é evidente que houve total observância ao direito da Requerente à ampla defesa e ao contraditório. O devido processo legal foi rigorosamente seguido. A decisão administrativa aplicada pelo conciliador do PROCON está devidamente fundamentada, como ser verificado no Id. 67577185 – fls. 59/77.

Após aplicação da decisão foi feita a notificação da Requerente, para no prazo de 10 (dez) dias interpor recurso a Junta Recursal do Procon, o qual foi realizado, conforme Id. 67577187, fls. 5/14.

Em seguida foi realizado o julgamento pela Junta Recursal do Procon, o qual negou provimento ao Recurso interposto pela Requerente, conforme Id. 67577187, fls. 17/27, sendo mantida a multa anteriormente aplicada.

O ponto crucial desta questão está na ausência de provas documentais ou outros elementos de convicção nos autos que possam demonstrar a suposta arbitrariedade na conduta do Poder Público.

Houve a imposição de sanção administrativa prevista em lei à espécie, a qual foi precedida de instauração de procedimento administrativo, apuração de fatos concretos e objetivos, sede na qual foram observados o princípio da ampla defesa e contraditório, como é próprio do princípio do devido processo legal.

Note-se que a Requerente teve imposta a multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em razão de irregularidades apontadas na decisão aplicada pelo conciliador do Procon do Município de Campo Novo do Parecis.

Percebe-se que a multa aplicada guarda plena consonância com a capacidade financeira da empresa e com o seu necessário caráter punitivo pedagógico.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que o Judiciário não poderias adentrar ao mérito administrativo, inclusive quanto a imposição da penalidade administrativa cabível e aparentemente razoável, que insere na seara discricionária do administrador.

A competência do Poder Judiciário encontra-se circunscrita ao exame da legalidade, da arbitrariedade, e legitimidade do ato administrativo, dos eventuais vícios formais ou dos que atentem contra os postulados constitucionais.

Corroborando com esse entendimento, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO – SONY BRASIL LTDA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DEF PROCESSO ADMINISTRATIVO E MULTA APLICADA PELO PROCON DDO MUNICÍPIO DE CANOAS – IMPROCEDÊNCIA. 1 –
Nulidade no processo administrativo não verificada, instaurado mediante ato minucioso da descrição dos fatos e na transcrição dos dispositivos legais pertinentes, assegurados o contraditório e a ampla defesa e fundamentadas todas as decisões.
2 – Dosimetria da pena pecuniária. Proporcionalidade. Critérios objetivos e impessoais que levaram em conta as peculiaridades do caso. Art. 57 do CDC. Valor mantido, pois se mostra dentro dos limites da legalidade e competência, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando a penalidade que se mostra cabível, consoante fatos imputados formalmente na Decisão Administrativa, e não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário. 3 – Ação anulatória de ato administrativo julgado improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível n. 70081081085748, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein

In casu, o procedimento administrativo formal que gerou a aplicação da penalidade foi absolutamente respeitado, permitindo à Requerente a realização de sua defesa, sem ofensa alguma ao princípio constitucional do devido processo legal e seus desmembramentos: princípios do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, não se encontra o procedimento administrativo que culminou com aplicação da multa eivado de vício ou ilegalidade, também não houve afronta aos ditames constitucionais, tendo sido respeitado o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nesse sentido, trago a colação o seguinte jukgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE JUNTO AOS ÓRGÃSOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEVIDO –
MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INEXISTENTE – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo vício a macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. Mantém-se a multa fixada dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. (Ap 119323/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018).

Posto ist6o e por tudo o mais que nos autos constam, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

(... )”.

Analiso o acerto ou não da prestação jurisdicional de primeira instância:

Preambularmente, até para evitar futura arguição de omissão, cumpre-me analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões de apelação.

Sem maiores delongas, o pedido não merece sequer ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no próprio recurso de apelação, é inviável. O pedido efetuado nesse sentido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3o e seus incisos, I e II e §4o, do Código Procedimental Civil.

De forma que não conheço do recurso nesse ponto.

No mérito, analisando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo.

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada, que se pretende anular pela presente ação, foi lavrada em regular procedimento administrativo após reclamação feita por uma consumidora contra a Editora e Distribuidora Educacional S/A, Incorporadora da União Norte do Paraná LTDA e Atual Mantenedora da UNOPAR – Universidade Norte do Paraná, aqui apelante, motivada no fato de que teria cursado na UNOPAR o curso de Licenciatura em História (2014/2018), tendo concluído estágio obrigatório para conclusão do curso na Escola Estadual Parecis e, mesmo tendo apresentado tempestivamente toda documentação exigida na sede da autora, por cometimento de erros a que não deu causa, acabou sendo reprovada na matéria.

Não tendo sido resolvido a questão junto à requerente/apelante, a consumidora, com o objetivo de COLAR GRAU, ainda em 2018, formalizou reclamação junto ao PROCON que, ao final, terminou com a sua procedência e a aplicação da penalidade, por falha na prestação de serviço, no valor original de 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Com efeito, o Código de Defesa do Consumir, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, a título de ilustração, até porque não foi objeto de impugnação, é importante destacar o artigo 5o do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas – vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de
APLICAÇÃO
das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4o desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido. ”
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008).

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Dito isso, retornando ao caso concreto, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição de multa em desfavor da seguradora apelante.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de uma consumidora, que foi avaliado pelo Procon, resultando na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor.

À apelante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, como se pode extrair do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente à infratora, pelo descumprimento das normas consumeristas, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade questionada, tal como restou delineado pelo togado singular.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacífico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMADÇÃO – APLICAÇÃO DDE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

A alegação de ausência de fundamentação/motivação nem de longe alberga a pretensão da apelante, isso porque foi bem fundamentada, a exemplo dos trechos que trago à conferência,
verbis:

“(...)

O Código de Defesa do Consumidor trouxe avanço significativo em nosso ordenamento jurídico, colocando a disposição à disposição do movimento consumerista princípios modernos e inovadores de defesa da sociedade instituindo, ainda, instrumentos ágeis e efetivos de proteção e defesa do consumidor.

O CDC buscou ensinamentos nos princípios e leis existentes em diversos países, sendo, por isso, considerada, dentre as leis sobre o consumo, uma das mais modernas do mundo.

Um dos maiores avanços do CDC é do reconhecimento da vulnerabilidade de todo o consumidor no mercado de consumo que em concurso com outros princípios, como da igualdade, liberdade, boa-fé objetiva, repressão eficiente dos abusos, visa atender as necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Passa-se, pois, ao julgamento administrativo do fato ocorrido, nos moldes da Lei n. 8.078/90, art. 56, Decreto Federal n. 22.181, art. 4o, inciso, IV e 5o, caput, r Decreto Estadual n. 3.571/2004, art. 2o e 10.

A reclamada devidamente notificada para comparecer em audiência de conciliação na sede do PROCON, informou a reclamante apresentasse uma nova documentação referente a ficha de regência com outra data de estágio, após a reclamante encaminhar os novos documentos com as respectivas assinaturas e carimbos a aluna seria aprovada com prazo de 02 dias, que foi aceita pela reclamante.

Ocorre que, passado prazo de 02 (dois) dias úteis solicitados pela reclamada EM AUDIÊNCIA para solução da lide, a reclamante retornou a este Órgão para declar5ar o descumprimento de acordo informando que “O ACORDO NÃO FOI CUMPRIDO”, conforme se verifica à fl. 62.

A notificação de descumprimento de acordo foi devidamente encaminhada à Reclamada em 27/09/2018 (fl. 62) e recebida em 02/10/2018, conforme se verifica no comprovante de ar à (FL. 65).

Contudo, somente em 05/11/2018, ou seja, após o prazo de 33 (trinta e três), contados do recebimento da notificação, é que a reclamada foi manifestar (fls. 66/70).

O comport5amento da empresa Ré é totalmente reprovável e demonstra total falta de respeito e comprometimento com este Órgão, mas acima de tudo com a parte consumidora, que guardou durante 26 dias para audiência, mais 02 (dois) dias para cumprimento de acordo firmado em audiência, e simplesmente passado o prazo da empresa reclamada, esta não honrou com sua obrigação.

Não bastasse tal atitude, manifestou fora do prazo.

Ademais, cumpre ressaltar que o Termo de Acordo firmado no Procon-CNP e homologado pelo Juizado Especial Cível é considerado título executivo judicial. Vejamos o que estabelece o art. 57, “caput” da Lei 9.099/95.

Art. 57 – O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente, independetmente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial.

Desse modo, poderá a parte consumidora executar judicialmente o fornecedor que descumpriu o acordo celebrado, poderá inclusive requerer a cominação de multa diária, sem prejuízo de eventuais perdas e danos advindos da infração cometida.

(...)

Nessa linha de entendimento, colacionamos os seguintes julgados, colhidos perante o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Superior Tribunal de Justiça:

TJ/RJ:

“2008.001.03231 – APELAÇÃO CÍVEL DES. RAUL CELSO LINS E SILVA – Julgamento: 27/02/2008 – DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR DESCUMORIMENTO DE ACORDO FIRMADO JUNTO AO PROCON – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DESRRAZOABILIDADE DO QUANTUM NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COMO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

Ademais:

“No dia 14/08/2001 foi homologado acordo no Juizado Especial Cível (Autos n. 16665-0/00 – Curitiba/OR), no qual a Telepar se comprometia a pagar ao autor do processo o valor de R$ 40,00, em crédito nas faturas telefônicas a partir de setembro de 2001 até o limite do crédito.

Recebida a conta do mês de setembro, NENHUM CRÉDITO FOI VERIFICADO, CARACTERIZANDO DE MANEIRA INEQUÍVOCA, O DESESREIPEDITO TANTO AO CLIENTE, QUANTO AOS ACORDOS HOMOLOGADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. ”

O Código de Defesa do Consumidor prescreve como direitos básicos do consumidor a proteção a vida, saúde e segurança, bem como à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos e o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados.

Estabelece o art. 56 do CDC, na hipótese de constatação de lesão aos direitos do consumidor, sancionar administrativamente o fornecedor que der causa. Vejamos:

Art. 56 - As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízos das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – Multas. (...).

O artigo 57 do mesmo código complementa o artigo anterior da seguinte forma:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem aferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos Estaduais ou Municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (...)”.

(...)

DECISÃO

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela re reclamada Editora e Distribuidora Educacional S/A à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n. 8.078/90, art. 56, inciso, I, Decreto9 Federal n. 2.181/97, art. 18, I). Passa-se, pois, a individualização da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelo art. 57 da Lei n. 8.078/90 e pelos arts. 24 ao 28 do Decreto 2.181;97.

A fixação dos valores das multas às infrações aso Código de Defesa do Consumidor, será feito de acordo com a (1) gravidade da infração, (2) vantagem auferida e (3) condição econômica do fornecedor, dentro dos limites legais. (Parágrafo único do art. 57 da Lei n. 8.078, de 11/09/90. Considerando a gravidade da infração cometida, o que demonstra desrespeito para com o Poder Público e com o consumidor; Considerando a vantagem auferida pela Reclamada, com a prática infrativa; Considerando a condição econômica das Reclamada, ressalta que neste caso não se verifica nos autos a juntada do DRE – Demonstrativo de Resultado de Exercício, como consignado na Certidão. Assim, o valor da multa será arbitrado por estimativa no tocante à condição econômica do fornecedor, obedecendo aos parâmetros previstos no parágrafo único do artigo 547 da Lei. 8.078/90. Por todo o exposto, fixo a pena-base, em detrimento da Reclamada Editora e Distribuidora Educacional S/A, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para imposição da pena e sua graduação serão considerados as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela fora verificada a circunstâncias agravantes previstas no art. 26, inciso I do Decreto 2.181/97, conforme Certidão emitida pelo Setor de Controle de Processo desta Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, fl. 58. Dispõe o art. 25 do Decreto Federal 2.181/97.

“Art. 26 – Consideram-se circunstâncias atenuantes:

I - Ser o infrator reincidente”

Em face da presença de circunstância atenuante prevista do artigo 25, inciso II do Decreto 2.181/87, aumenta-se a pena base em 1/6, ou seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), Decreto Municipal n. 037/2007, totalizando o valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão, da extensão do dano causado a reclamante.

DECIDE-SE pela aplicação da multa administrativa, referente à reclamada
Editora e Distribuidora Educacional S/A arbitrada no valor de R$ 35;000,00 (Trinta e cinco mil reais)
, cujo recolhimento deverá ser efetuado através de depósito em favor do FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PM CNP FFFFMDC, CNPJ: 24.772.287/0001-36, Banco do Brasil, Agência; 3026-8, C/C 17.796-2, Deposito identificado: n. do CNPJ da empresa + o n. do processo (FA: 51.002.001.18-0001064), no prazo de 30 (trinta) dias, com a jnuntada de comprovante de depósito nos autos, para respectiva baixa, ou no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso administrativo, com efeito suspensivo, a autoridade competente, nos termos que dispõe a Lei Municipal n. 1.136/2006.

(...).”.

Esta decisão foi objeto de recurso administrativo, que submetido a julgamento, restou assim decidido:

A recorrente, em seu recurso administrativo, requer a reforma da decisão, alegando falta de proporcionalidade na aplicação da multa, pela suposta ausência de fundamento que merecesse a pretendida punição, e o reconhecimento de nulidade da decisão.

Contudo, constata-se que o recorrente desconhece a legislação e os princípios nela intrínsecos, por conseguinte, restou demonstrada, total falta de respeito e descaso por parte da Reclamada para com o Poder Público, principalmente com o consumidor. Desrespeito, que lesionou flagrantemente os direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, bem como, infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas. Descaso, pois a reclamada compareceu ao PROCON firmou acordo, e o descumpriu.

O PROCON/CNP é um órgão sério, que respeita acima de tufo as partes, mas, não tolera o desrespeito e descaso, como o ocorrido no presente caso, fatos estes que agravam ainda mais a situação da parte reclamada.

Nesse sentido temos o entendimento dos ilustres mestres no assunto e autores e do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Notificação dos Fornecedores – Por último, o parágrafo 4o confere àqueles mesmos órgãos prerrogativa da ami alta importância, permitindo a expedição de notificação aos fornecedores, sob pena de desobediência. Naturalmente, a sanção administrativa mais apropriada para punir a desobediência é a
PENALIDADE PECUNIÁRIA
, sem prejuízo, evidentemente, das penas detentivas previstas no artigo 300 do Código Penal. ” (g.n.) (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado, Ada Pelegrini Grinover, Nelson Nery Junior, Antônio H. V, Benjamin,

Fica, portanto, reconhecido o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC – PROCON/CNP.

Considerando que o PROCON/CNP, como órgão integrante do SNDC, tem como filosofia a harmonia nas relações de consumo, manifesto meu voto pelo conhecimento do recurso, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter o valor da multa e aplicando-se assim o valor de R$ 35.000,00 (Trinta e cinco mil reais).

O presente julgamento restou assim sintetizado –
verbis
:

EMENTA - RECURSO ADMINISTRATIVO – TEMPESTIVIDADE – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – DESRESPEITO CONFIGURADO – APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRARIVA – MULTA MANTIDA.

Destarte, não há o que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, os do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, que respeitou o devido processo legal, impõe-se reconhecer a validade da decisão administrativa que, ao contrário dos alaridos da reclamada, restou motivada e fundamentada, tendo concluído pela prática da infração imputada à apelante, sobretudo porque esta não logrou êxito em demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.

As alegações da apelante, visando infirmar os fundamentos da inteligível decisão proferida na instância singela, não merecem o acolhimento pretendido, neste ponto, especialmente porque não é possível a esfera judicial reavaliar a questão meritória administrativa, quando presentes todos os requisitos legais.

Quanto ao valor da multa, penso que, neste ponto, merece reforma o ato sentencial para reconhecer o pedido subsidiário formulado pela Instituição de Ensino, apelante.

Abro aqui um parêntese para consignar que muito embora em outras oportunidades esta relatora tenha expressado entendimento segundo o qual não poderia o Judiciário interferir nos atos administrativos que impõem sanções aos infratores de normas consumeristas, especialmente para reduzir o valor da penalidade imposta, revendo meu posicionamento, penso que, ainda que os parâmetros legais tenham sido sopesados pela autoridade administrativa, não se pode ignorar possibilidade deste Poder, em hipóteses excepcionais, redefinir o valor de uma multa administrativa nos casos em que estiver em fragrante desproporcionalidade e razoabilidade, como ocorre nas penalidades ínfimas ou exorbitantes.

Na hipótese em julgamento, quanto à dosimetria da penalidade, analisando com acuidade as causas e circunstâncias que envolveram o procedimento administrativo, a gravidade da infração, bem como o prejuízo sofrido pela consumidora em decorrência do ato infrativo perpetrado pela instituição bancária, não obstante os parâmetros legais tenham sido considerados pela autoridade administrativa, o valor da penalidade alcançado é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe sua readequação pelo Judiciário sem que isso acarrete ofensa ao princípio da separação das funções do Estado.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício recentemente, em situação semelhante, proferiu o julgamento sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – VIABILIDADE – PLEITO DED REDUÇÃO DO QUANTUM APLICADO – POSSIBILIDADE – MULTS FIXADAS EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROSDE RAZOABILIDADE E E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE EFORMADA – RECURSO PARCIALMNTE PROVIDO.

1 – Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, não estando o julgador obrigado a se pronunciar sobre toda as alegações suscitadas pelas partes.

2 – Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

3 – Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

4 – Verificada a inobservância dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade no caso, devem ser reduzidos os montantes fixados pelo PROCON.

5 – Recurso parcialmente provido. (N.U. 1017059-09.2022.8.11.0041; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024).

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção. (N. U. 1028543-21.2022.8.11.0041; Relatora Des. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO; Julgado m 17/04/2024).

Assim, retomando ao caso em julgamento, ciente de que a imposição da multa deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, além da gravidade da infração, bem como aos parâmetros direcionados pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo da vantagem auferida e, com mais razão, a condição financeira-econômica do infrator, essencial ao cumprimento da função punitiva, com o objetivo de inibir a reiteração de prática lesiva ao consumidor por deficiência na prestação de serviço, a penalidade imposta à apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, fixada na seara administrativa no importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujo valor foi tutelado pelo julgador monocrático, deve ser reduzida.

À luz dessas considerações, sobressaindo-se como excessiva e exorbitante a penalidade cominada pela autoridade administrativa competente, reduzo o valor originário, posto em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pela metade, ou seja, para R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a
quo,
no sentido de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, que obedeceu aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, todavia, atenta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade sua redução pela metade é medida que melhor atende a aplicação da justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para modificar a decisão admoestada apenas no que condiz à redução da multa para R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo intocáveis os demais termos da decisão admoestada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024